Tribunal: TJDFT
Processo: 0727607-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727607-14.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: LANCHONETE DOGOES LTDA - ME, KENIA SILVA FERREIRA CESAR, MARCELO CESAR DE SOUSA D E S P A C H O Manifeste-se o Agravante a respeito das Contrarrazões de recurso e a alegação de devolução do equipamento, no prazo de 05 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator